Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750776-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRIELLY RIBEIRO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Intime-se à parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador